Tribunal: TJDFT
Processo: 0716502-72.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. MORTE. PETSHOP. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR DO SERVIÇO. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÕES DEVIDAS. DANO MORAL. VALOR. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Aplicam-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto há subsunção das partes às figuras de consumidor e fornecedor, previstas nos artigos 2o e 3o do diploma legal consumerista e nos termos do enunciado da Súmula 297/STJ.
2. A responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços está expressamente prevista no art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. Para afastar a responsabilidade, o fornecedor de serviços deve provar que o defeito inexiste ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14, § 3o, do CDC), ou ainda a ocorrência de caso fortuito ou força maior (artigo 393 do CC/02).
3. No caso concreto, restou devidamente comprovado que a morte da cadela Nina decorreu do ataque sofrido de outro cachorro dentro do veículo da Ré que realizava o transporte dela para banho no petshop, decorrente do armazenamento incorreto dos animais nas caixas de transporte pelo preposto da Ré e/ou a fragilidade das referidas caixas, que propiciaram a fuga do animal maior e o ataque ao menor.
4. Nesse contexto, conclui-se pela falha na prestação do serviço, restando evidenciado nos autos o nexo causal entre a conduta da Ré e os prejuízos causados, o que atrai a responsabilidade objetiva do prestador de serviços pela reparação dos danos materiais, devendo a comprovação do valor utilizado para a aquisição do novo animal ser apurada em liquidação de sentença, estando a referida indenização limitada ao valor requerido na petição inicial, com as devidas atualizações e juros de mora.
5. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido.
6. Diante do contexto fático dos autos e atento aos parâmetros que devem nortear o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais, a importância de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) afigura-se condizente com esses objetivos, razão pela qual deve ser reduzido a quantia arbitrada em sentença.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.